Tribunal: TJDFT
Processo: 0712215-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEITADA. DECISÃO SANEADORA. PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA. PROVA ESCRITA EVIDENTE. SENTENÇA CASSADA.TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.
1. O art. 9o do CPC impõem ao julgador o dever de consulta às partes acerca de questão a respeito da qual elas não puderam se manifestar, e, nos termos do art. 10 do CPC, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.
1.1. A apelante requereu a produção de prova testemunhal, no entanto, em seguida, a sentença foi prolatada pelo Juízo de origem. Com efeito, em que pese o equívoco no proceder do julgador, que deixou de intimar o autor a respeito de tema acerca do qual não deu oportunidade de manifestação, fato é que não se divisa prejuízos à parte, dado que a cassação da sentença, no caso concreto, apenas remeteria a reapreciação da hipótese, à qual o julgador já formulou seu convencimento, que está devidamente fundamentado.
1.2. De qualquer sorte, a sentença será cassada, não pela irregularidade em si, mas por se constatar que o entendimento do julgador quanto à ausência dos pertinentes pressupostos de processamento do pleito monitório não se sustentaria. Preliminar rejeitada.
2. Decretada a nulidade da sentença, mas estando o processo apto para julgamento de mérito, é possível ao Tribunal o enfrentamento do mérito sobre o pedido inicial, na forma do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC.
3. Na forma dos artigos 434 e 435 do CPC, cabe às partes instruir os autos com os documentos comprobatórios do fato ou direito alegado.
4. Não há impedimento que outros documentos sejam juntados ao longo processo e nas fases subsequentes, inclusive na esfera recursal, quando seu propósito é apenas ratificar elementos probatórios já existentes e debatidos.
5. Conforme entendimento do STJ, “a ação monitória é demanda de baixo formalismo, podendo ser instruída com qualquer documento escrito, inclusive cópia do título desprovido de eficácia executiva, desde que seja suficiente para convencer o juiz acerca da existência do crédito.” (AgInt no AREsp 1105263/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 16/4/2019).
6. A apelante/autora na inicial juntou os documentos referentes a faturas e notas fiscais de passagens aéreas e reservas de hotéis e documento com os nomes dos membros que exerceram cargos executivos no partido de 11/03/2022 e 3/11/2022.
7. Os elementos de prova são suficientes para embasar a monitória. Verifica-se a existência de documentos escritos que demonstram a existência da obrigação. Não há, por outro lado, demonstração apta a ensejar a invalidação as provas que instruíram a ação monitória.
8. Precedentes: Acórdão 1779358, 07009021020238070009, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1394661, 07108058020208070007, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada
9. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 1.013, § 3o, IV DO CPC E JULGADO PROCEDENTE.